Tribunal: TJES
Processo: 5023689-39.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023689-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023689-39.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VIVO S.A.

RECORRIDO:
PAULO ROBERTO DE SOUZA MURAD

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
PAULO ROBERTO DE SOUZA MURAD
em face de
VIVO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
alegando, em apartada síntese, que é usuário dos serviços ofertados pela requerida VIVO S.A., sendo as faturas debitadas automaticamente. Contudo, aponta o requerente, que em junho de 2023 foi surpreendido com a suspensão dos serviços de telefonia, sob a alegação de existência de débito. Diante do exposto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida a reativar a linha telefônica do autor. No mérito, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante as Requeridas quanto ao objeto deste processo e determino que a Requerida Vivo reative a linha telefônica do Requerente no prazo de 48 horas sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo. Condeno a Requerida Vivo a indenizar o Requerente no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

3. A Requerida VIVO S.A., ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 10043980), apontando a ausência de falhas na prestação de serviços, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Restou demonstrado no presente processo que o Autor possuía crédito em sua conta bancária e mesmo assim não houve o débito automático para pagamento da fatura de maio/2023. Nesse caso, entendo que a Requerida Santander deixou claro que o referido pagamento não ocorreu porque a Requerida Vivo não apresentou o comando de cobrança com a documentação correspondente para que pudesse ser realizado o débito automático para pagamento dessa fatura. Dessa forma, estando devidamente pagas as mensalidades de telefonia da parte Requerente, declaro a inexistência de débito do Autor perante as Requeridas quanto ao objeto deste processo e determino que a Requerida Vivo reative a linha telefônica do Requerente no prazo de 48 horas sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo.

6. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)